Tribunal: TJES
Processo: 0030376-73.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0030376-73.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARCELO NOLASCO DE ABREU
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– HONORÁRIOS – BASE DE CÁLCULO –
EXCESSO ALEGADO PELO EMBARGANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Acerca das bases de cálculo para a fixação da verba honorária, o C. STJ possui orientação no sentido de que o aludido artigo possui uma ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

2. No caso em análise, como dito, a verba honorária fora fixada tendo por base o alegado excesso da execução, posicionamento adotado também pela jurisprudência pátria.

3. Não desconheço a existência de casos em que a aplicação da referida tarifação gera situações insólitas, devendo, pois, ser afastada mediante interpretação teleológica e sistemática, notadamente quando, a despeito do valor arbitrado à causa, não for possível estimar economicamente o provimento judicial pretendido ou quando o trabalho realizado pelo advogado se mostra absolutamente desinfluente no resultado do processo, sob pena de violação dos postulados constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, hoje expressamente positivados no âmbito do direito instrumental, consoante o que dispõe o art. 8º do CPC. A título de exemplo, destaco os seguintes julgados da Corte Superior: REsp 1.822.840/SC, julgado em 12/11/2019, DJe 11/12/2019; REsp 1.795.760/SP, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019.

4. No caso em comento, entretanto, não identifico nenhuma peculiaridade que justifique o afastamento da tarifação estabelecida pelo legislador, visto que nos autos de origem, de forma clara, é perfeitamente identificável e quantificável o proveito econômico obtido.

5. Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0030376-73.2015.8.08.0024

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O:
MARCELO NOLASCO DE ABREU

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que, nos autos de
Embargos à Execução aforado
em face de
MARCELO NOLASCO DE ABREU,
julgou procedente em parte o pedido autoral apenas para determinar a incidência do teto do subsídio do governador sobre as verbas executadas.

Na mesma oportunidade, considerando que o exequente/apelado sucumbiu em parte mínima, condenou o Estado apelante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o excesso alegado, na forma do art. 85, § 3º, do CPC.

Em suas razões, aduz o Estado apelante, em suma, que a condenação ao pagamento de honorários, tal como fixada, viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que perfaz a monta aproximada de sessenta mil reais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0030376-73.2015.8.08.0024

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
O:
MARCELO NOLASCO DE ABREU

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que, nos autos de
Embargos à Execução aforado
em face de
MARCELO NOLASCO DE ABREU,
julgou procedente em parte o pedido autoral apenas para determinar a incidência do teto do subsídio do governador sobre as verbas executadas.

Na mesma oportunidade, considerando que o exequente/apelado sucumbiu em parte mínima, condenou o Estado apelante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o excesso alegado, na forma do art. 85, § 3º, do CPC.

Em suas razões, aduz o Estado apelante, em suma, que a condenação ao pagamento de honorários, tal como fixada, viola os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que perfaz a monta aproximada de sessenta mil reais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Como observado, a pretensão recursal gravita em torno tão somente da parte acessória da condenação imposta em primeiro grau.

No caso, como dito, a pretensão autoral fora acolhida tão somente para determinar a incidência do teto do subsídio do governador sobre as verbas executadas.

Acerca da verba honorária, o magistrado singular adotou a base de cálculo como o excesso alegado, utilizando, ademais, os percentuais estabelecidos no parágrafo terceiro do artigo 85,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Acerca das bases de cálculo para a fixação da verba honorária, o C. STJ possui orientação no sentido de que o aludido artigo possui uma ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Senão vejamos:

(...) 3.
O CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
(REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 29.3.2019). 4. Pelos critérios fixados no art. 85 do Código Fux, a fixação da verba sobre o valor da causa ocorrerá em hipóteses excepcionais, somente quando não for possível mensurar o proveito obtido. No caso, conforme explicitado no acórdão recorrido, não é possível mensurar a condenação, cabendo a fixação sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o. do Código Fux. 5. Agravo Interno do Sindicato a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1844287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

Essa ordem também já foi abordada por este Tribunal de Justiça, conforme transcrevo precedente de lavra do E. Des. Samuel Meira Brasil Júnior:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. PERCENTUAL. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1.
O arbitramento de honorários advocatícios em demandas envolvendo a Fazenda Pública deve ser feito, em primeiro lugar, nos percentuais expressos do §3º, incidentes sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido. Essa é a regra principal, que vincula o julgado à fixação da verba no referido contexto. 2. Na sequência, quando não for possível identificar o proveito econômico ou o mesmo for irrisório, os honorários serão determinados pelos percentuais indicados no §3º, do art. 85, do CPC⁄15 incidentes sobre o valor atualizado da causa. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais de maneira equitativa somente se justifica quando: (i) não houver condenação ou o proveito econômico for inestimável ou irrisório; e (ii) o valor atualizado da causa for muito baixo. Art. 85, §8º, CPC⁄15.
4. É cabível a majoração do percentual de honorários advocatícios sucumbenciais quando a quantia arbitrada pela instância de origem for insuficiente à remuneração dos causídicos atuantes no feito, considerando o tempo de duração da demanda, o zelo na defesa dos interesses do representado e as demais particularidades. Art. 85, §2º, CPC⁄15. (TJES, Classe: Apelação, 069120005074, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2017, Data da Publicação no Diário: 23/06/2017)

Como visto, o arbitramento dos honorários nos casos em que a Fazenda Pública for parte deve obedecer, de forma sucessiva, os seguintes parâmetros:
1º)
adoção dos critérios previstos no § 3º do art. 85 do CPC
1
, incidentes sobre o valor da
condenação
ou do
proveito econômico
obtido
;
2º)
quando inexistir o proveito econômico ou, ainda, o mesmo for ínfimo, os honorários serão estabelecidos pelos percentuais do mesmo parágrafo, tendo por base, todavia,
o valor da causa,
na forma do art. 85, § 8º do CPC
2
e, por último, nas demandas em que o valor da causa for muito baixo,
3)
o arbitramento dos honorários será fixado de maneira equitativa pelo julgador, adotando-se os incisos do § 2º do art. 85 do
Codex
Processual.

No caso em análise, como dito, a verba honorária fora fixada tendo por base o alegado excesso da execução, posicionamento adotado também pela jurisprudência pátria. Veja-se

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. Honorários advocatícios.
Art. 85, §7º, do CPC/15
. Base de cálculo. Valor controvertido. Proveito ecônomico obtido nos embargos à execução. Decisão mantida.
Correta a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor controvertido e sobre o qual sucumbiu o devedor. Assim, o valor atualizado do excesso alegado em embargos é que deverá servir de base de cálculo sobre o qual incidirão os honorários, pois correspondem exatamente ao valor controvertido sobre o qual sucumbiu o devedor.
Agravo de instrumento desprovido. Unânime. (TJRS; AI 0014656-83.2022.8.21.7000; Proc 70085651677; Porto Alegre; Vigésima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Pippi Schmidt; Julg. 28/02/2023; DJERS 02/03/2023)

Não desconheço a existência de casos em que a aplicação da referida tarifação gera situações insólitas, devendo, pois, ser afastada mediante interpretação teleológica e sistemática, notadamente quando, a despeito do valor arbitrado à causa, não for possível estimar economicamente o provimento judicial pretendido ou quando o trabalho realizado pelo advogado se mostra absolutamente desinfluente no resultado do processo, sob pena de violação dos postulados constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, hoje expressamente positivados no âmbito do direito instrumental, consoante o que dispõe o art. 8º do CPC. A título de exemplo, destaco os seguintes julgados da Corte Superior: REsp 1.822.840/SC, julgado em 12/11/2019, DJe 11/12/2019; REsp 1.795.760/SP, julgado em 21/11/2019, DJe 03/12/2019.

No caso em comento, entretanto, não identifico nenhuma peculiaridade que justifique o afastamento da tarifação estabelecida pelo legislador, visto que nos autos de origem, de forma clara, é perfeitamente identificável e quantificável o proveito econômico obtido.

Diante do exposto, firme em tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em testilha.

É como voto.

1
§ 3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

2
§ 8
o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2
o
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 09.05.2023:

Declaro-me impedida para atuar no presente julgamento, com fulcro no art. 144, II, do CPC.

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 09/5/2023.